Tribunal: TJES
Processo: 0000039-02.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-02.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MAXIMIANO GERALDO JORGE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000039-02.2017.8.08.0002

A
PTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

A
PDO
:
MAXIMIANO GERALDO JORGE E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução por quantia certa fundada em cédula rural pignoratícia, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O exequente sustenta inexistência de inércia, afirmando que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Judiciário e do período de digitalização dos autos, bem como da ausência de apreciação de pedidos de desarquivamento e pesquisas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, decorre o prazo prescricional aplicável sem a prática de atos efetivos pelo exequente, especialmente diante da alegação de que a paralisação decorreu da digitalização dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente configura-se quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição do direito material, em razão da ausência de impulso processual útil por parte do exequente.

Nas execuções fundadas em cédula rural pignoratícia, o prazo prescricional aplicável é o trienal previsto no Decreto-Lei nº 167/1967 e na Lei Uniforme de Genebra, e não o prazo quinquenal do Código Civil.

Suspenso o processo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo de suspensão de um ano, após o qual tem início automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente.

No caso concreto, transcorreram mais de três anos após o período de suspensão sem a prática de atos executivos eficazes pelo exequente, limitando-se este a requerer o desarquivamento dos autos e posterior substituição de patronos, providências que não interrompem nem suspendem a prescrição.

A digitalização dos autos físicos e a tramitação administrativa do processo não constituem causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, nem afastam o dever da parte de impulsionar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente configura-se quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicável.

Nas execuções fundadas em cédula rural pignoratícia, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no Decreto-Lei nº 167/1967 e na Lei Uniforme de Genebra.

A digitalização dos autos físicos ou a tramitação administrativa do processo não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 4º e 5º; Decreto-Lei nº 167/1967; Decreto nº 57.663/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJDFT, Apelação nº 0038136-72.2015.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 07.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0150771-43.2015.8.13.0481, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 22.10.2024; TRF-3, ApCiv nº 0002628-95.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 26.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000039-02.2017.8.08.0002

A
PTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

A
PDO
:
MAXIMIANO GERALDO JORGE E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na ação de execução por quantia certa ajuizada em face de
MAXIMIANO GERALDO JORGE E OUTRA
.

Em sede recursal, alega o apelante que não restou configurada a inércia ou desídia da parte credora a justificar a prejudicial reconhecida, sustentando que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Judiciário e da ausência de apreciação de pedidos de desarquivamento e de realização de pesquisas Sisbajud formulados nos autos.

Aduz, ainda, que a inatividade processual ocorrida durante o período de virtualização dos autos não pode ser a ele imputada, bem como impugna o reconhecimento da prescrição por entender que a condução do processo foi diligente na busca pela satisfação do crédito exequendo
.

A questão em discussão consiste em definir se foi corretamente reconhecida a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante do longo lapso temporal de tramitação do feito, da ausência de bens penhoráveis e da alegação do exequente de inexistência de inércia, por suposta demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça,
esta concernente ao período de digitalização do processo
.

Como é cediço, caracteriza-se
a prescrição intercorrente, na hipótese de paralisação da execução por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, independentemente da intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciada em cédula rural pignoratícia
que, a
o
contrário do sentenciado, não se submete ao
prazo de prescrição do art.205, §5º, I, do Código Civil, mas sim
a
o
trienal, conforme disposto no Decreto-Lei nº 167 /1967 e na Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663 /1966).

No caso concreto, em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis, verifica-se que na data de 31/01/2018 foi proferida a decisão de p.204 (arquivo não otimizado) pelo Juízo primevo, decretando a suspensão do processo. A partir de então, deu-se início ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguindo-se o arquivamento provisório da execução.

Passado o referido lapso, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de
3
(
três
) anos, previsto, de modo que,
somente em 30/07/2021, através da petição de p.208 (arquivo não otimizado), o apelante/exequente requereu apenas o desarquivamento do feito e visas dos autos,
sobrevindo a digitalização e distribuição no Pje em 12/12/2022.

A seguir, em 28/12/2022, o exequente/apelante apresentou a petição de Id 163835577 solicitando apenas a substituição de seus patronos, razão pela qual entendo que acertada a sentença em pronunciar a prescrição intercorrente.

Ademais, o

apelante não apresentou nenhum elemento ou argumento capaz de impedir a consumação do prazo prescricional, deixando de demonstrar qualquer fato que pudesse interromper, suspender ou de alguma forma influenciar o curso regular da prescrição,
formulando tão somente em 16/06/2023 pedido para utilização do SISBAJUD
.

Registro, ainda, que o
tempo necessário para digitalização do processo não é hipótese de interrupção do prazo da prescrição intercorrente, de modo que não interfere no seu reconhecimento.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INFRUTÍFEROS . DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 4º do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. 2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou bens penhoráveis não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. Precedentes.
3 . A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição. Precedentes.
4. Extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art . 487, II, CPC), não cabe condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00381367220158070001 1903583, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2024).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . SUSPENSÃO DO PROCESSO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Patrocínio contra sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, em conformidade com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais ( LEF). O Município alega que o prazo prescricional não decorreu por sua inércia, sendo afetado pela pandemia e redistribuição digital dos autos . II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a suspensão do processo e a digitalização dos autos impacta a contagem do prazo da prescrição intercorrente, considerando a intimação da Fazenda Municipal para providenciar o regular andamento do feito. III . Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ e do art. 40 da LEF, se concretiza após a suspensão de um ano e o decurso de cinco anos sem diligências eficazes por parte da Fazenda.
4 . O simples fato de redistribuição e digitalização dos autos sem a efetiva constrição de bens, não suspende a contagem do prazo prescricional.
5. O apelante não demonstrou a realização de diligências que interrompessem a prescrição, sendo insuficiente o mero requerimento de providências infrutíferas. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A redistribuição de autos e a digitalização do feito não interferem na contagem do prazo da prescrição intercorrente, quando não há diligências efetivas capazes de interrompê-la."
____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC/2015, art. 219, § 5º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: Súmula 314 do STJ; REsp 1340553/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 01507714320158130481, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO POR DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
[...].
RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente configura-se quando a parte exequente permanece inerte por mais de cinco anos, sem promover atos executivos capazes de viabilizar o cumprimento da sentença.
A intimação da parte exequente para dar início à execução ocorreu ainda em 2019, sem que qualquer providência fosse adotada no quinquênio subsequente, o que caracteriza inércia injustificada.
A digitalização dos autos, entre abril/2022 e julho/2024, nos termos da Resolução PRES nº 275/2019 do TRF-3, não constitui causa de suspensão dos prazos materiais, como o da prescrição intercorrente, pois não impede o acesso ao Judiciário nem suspende obrigações processuais imputáveis à parte
. A alegação de força maior ou fato do príncipe não se sustenta, dado que não houve demonstração de impedimento legal à prática de atos executivos no período anterior ao recolhimento dos autos para digitalização . A invocação de princípios constitucionais e doutrinários não afasta a incidência do prazo quinquenal legal de prescrição intercorrente diante da ausência de impulso processual por tempo superior ao permitido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente por mais de cinco anos, sem prática de atos úteis à execução, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo . A suspensão de prazos processuais decorrente da digitalização dos autos físicos não se aplica automaticamente aos prazos materiais, como o da prescrição intercorrente, salvo demonstração inequívoca de impedimento legal à prática de atos executivos. O princípio da inafastabilidade da jurisdição e demais garantias constitucionais não elidem o dever da parte de impulsionar a execução no prazo legal, sob pena de prescrição. (TRF-3 - ApCiv: 00026289520124036183, Relator.: Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 26/09/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 01/10/2025)

Assim, não há fundamento válido para afastar a aplicação da prescrição no caso em questão.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ
ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.